Tribunal: TJBA
Processo: 0115602-85.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0115602-85.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARCIA GOMES ANTAS e outros Advogado(s): ANGELA MASCARENHAS SANTOS APELADO: Márcia Gomez Antas e outros Advogado(s): I DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - O acolhimento de embargos declaratórios é cabível quando existe omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. II – É vedada a rediscussão do acórdão quando o mesmo apresenta todos os pontos necessários à formação do convencimento da Corte. III – A matéria foi devidamente apreciada, inclusive quanto a necessidade de devolução de valores eventualmente pagos à segurada, por força de decisão liminar, revogada posteriormente. IV - Também, a pretensão da Embargante Autora, há que ser desacolhida, pois a legislação de regência foi citada, para fundamentar o acórdão, que manteve a sentença, proferida nos temos do artigo 60 da Lei 9.876/99. V – A ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil, justifica a rejeição dos embargos declaratórios. EMBARGOS REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração Simultâneos interpostos nos autos da Apelação nº 0115602-85.2004.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como Embargantes e Embargados Simultaneamente INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e MÁRCIA GOMES ANTAS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA